Tribunal: CARF
Processo: 10880.911336/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.911336/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.156 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
APRECIAÇÃO DE NOVAS PROVAS PELA UNIDADE DA RECEITA -
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
O processo deve retornar a unidade de origem para apreciação das provas
juntadas pela Recorrente na apresentação do recurso voluntário, a fim de se
avaliar se prestam a comprovar o crédito pleiteado nos casos especificados por
ela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto da relatora,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.911336/2010-75
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.156 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911336/2010-75

Despacho Decisório (efls. 16) não homologou saldo negativo de IRPJ do 3o
trimestre de 2005, no valor de R$ xxx.
De acordo com a empresa (efls. 21), ela se utiliza do regime de competência,
sendo que todos os informes de rendimento fecham com a sua contabilidade, exceto o da Furnas
Centrais Elétricas e CTEEP.
Por isso, o saldo negativo da empresa foi de R$ 1.322.797,00 e o da Receita foi de
R$ 1.296.686,22.
A DRJ decide às efls. 56, julgando improcedente a manifestação de
inconformidade. Alega que o reconhecimento de apenas parte do crédito, pela RFB, advém de
saldo de imposto retido na fonte não confirmado.
A responsabilidade pela retenção do Imposto de Renda na Fonte e pela prestação
de informações decorrente é da fonte pagadora.
“Assim, para efeitos de comprovação de retenção na fonte, não importa o regime
de contabil utilizado pelo Beneficiário, no caso a Inconformada, ou mesmo os lançamentos que
registrou em sua contabilidade. O que importa de fato são os valores efetivamente retidos pela
Fonte Pagadora, em face da ocorrência do fato gerador, os quais deverão estar identificados
tanto em Dirf, como nos Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, para que a compensação por parte do Beneficiário
possa ser efetuada e, ainda mais relevante, comprovada”, segundo a DRJ.
Por isso, o demonstrativo de utilização do saldo negativo que a Recorrente juntou
aos autos seria insuficiente para provar o crédito que pretende compensar. Ademais, nenhuma
informação contábil foi juntada e mesmo que fosse, seria insuficiente.
A empresa deveria pleitear diretamente junto às fontes pagadoras os documentos
para comprovar a retenção.
O recurso voluntário da empresa (efls. 78) trata, primeiramente, da prescrição
intercorrente que teria ocorrido no processo.
Na sequencia, traz o caso da Furnas, separadamente, explicando que “a
divergência apontada de R$ 26.110,78 se deu em razão de que a Recorrente utilizou as
retenções feitas por FURNAS nas notas de débitos que deram respaldo aos adiantamentos do
fundo de provisão, cuja somatória atingiu o valor de R$ 1.358.544,94, e a Fonte Pagadora
prestou informações e declarações à SRF demonstrando que as retenções se pautaram nas notas
fiscais/fatura que foram emitidas nos meses subsequentes ao fato gerador da retenção, sendo
que o valor apontado foi de R$ 1.333.403,28.”
Pede a conversão do julgamento em diligência, para checagem dos documentos
juntados (Detalhamento de Crédito; Contrato Furnas; Livro Razão Contábil; Declaração de
Compensação; DIPJ. Planilha/Demonstrativo).
É o relatório.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.156 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911336/2010-75

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O Recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos de admissibilidade, por
isso, dele conheço.
Trata-se de compensação parcialmente homologada de saldo negativo de IRPJ,
em virtude da não confirmação de retenções na fonte de IR.
Pela defesa da Recorrente, a maior diferença se deu em razão de divergência nas
informações prestadas ao Fisco pela Furnas.
Antes disso, porém, ela alega prescrição intercorrente.
Acerca da prescrição intercorrente, não prevalecem os argumentos da empresa,
que aduz que a sua impossibilidade no processo tributário estaria prevista apenas em Súmula do
CARF e não na CF/88 ou na legislação.
Ocorre que a prescrição intercorrente está prevista na Lei no 9.873/99, que
determina que prescreve em 5 anos a ação punitiva da Administraçao Pública Federal, incidindo
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos.
Ocorre que a mesma Lei prevê, em seu artigo 5o, que o disposto nela não se aplica
às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Portanto, além da Súmula CARF 11, a própria legislação em vigor prevê que os
processos tributários não se sujeitam à prescrição intercorrente, razão pela qual rechaço essa
linha argumentação.
Dando continuidade à defesa, a empresa aduz que a empresa Furnas, responsável
pela retenção na fonte de imposto de renda, teria informado erroneamente saldo de retenções que
teriam sido efetuadas em determinados meses.
Para comprovar suas alegações, junta documentos ao processo, num esforço
probatório ocorrido na fase de recurso voluntário e que não pode ser ignorado, em beneficio ao
princípio da verdade material.
A empresa junta documentos contábeis e fiscais (Detalhamento de Crédito;
Contrato
Furnas;
Livro
Razão
Contábil;
Declaração
de
Compensação;
DIPJ.
Planilha/Demonstrativo) que visam a comprovar seu direito de crédito e que precisam ser
considerados para checagem do seu direito.
Por isso, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para que
se retorne o processo à unidade de origem da Receita Federal do Brasil a fim de que a autoridade
administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em
consideração a nova documentação juntada aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.156 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911336/2010-75

documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da parte.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 448
DF CARF MF
Original